Tribunal: TCU
Processo: 034.543/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11888/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.543/2020-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Darcy Pedrosa de Oliveira (CPF XXX.863.104-XX); Else Cunha Cavalcanti Pessoa (CPF XXX.884.994-XX); Jonara Lucas (CPF XXX.562.274-XX); Leonora Zirpoli Leite (CPF XXX.390.944-XX); Lúcia de Fatima Cunha Martins (CPF XXX.213.394-XX); Maria da Conceição Coutinho Souto Maior (CPF XXX.971.364-XX); Nalige Nélia Rodrigues Diniz Junqueira (CPF XXX.080.707-XX); Nilza Bacelar Ferreira Gomes (CPF XXX.123.974-XX); Rubenita Maria Gomes Cavalcanti (CPF XXX.208.814-XX); Valdelúcia Maria Ribeiro de Oliveira (CPF XXX.670.774-XX); Valniria Ribeiro de Oliveira Pires Raposo (CPF XXX.149.104-XX); Veralúcia Maria de Oliveira Costa (CPF XXX.872.074-XX) e Verônica Ribeiro de Oliveira Campos (CPF XXX.891.254-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.